Tribunal: TJPA
Processo: 0006682-25.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006682-25.2017.8.14.0061

APELANTE: HOLLYWOOD PLAZA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Hollywood Plaza LTDA para anular a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do feito. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que houve intimação da parte autora para o recolhimento das custas complementares, mas que, mesmo assim, esta permaneceu inerte, o que justificaria a extinção do processo por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar intimação anterior da parte autora para recolhimento das custas complementares; e (ii) determinar se, mesmo havendo essa intimação, a ausência de intimação pessoal com a devida advertência compromete a validade da sentença de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão alegada pelo embargante é parcialmente reconhecida, pois o acórdão embargado de fato desconsiderou que houve intimação, ainda que por ato ordinatório, para o recolhimento das custas complementares.

4.

A constatação de intimação para recolhimento de custas não afasta o vício da sentença extintiva, pois, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/15, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência de extinção do feito em caso de inércia, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Persistindo a ausência de intimação pessoal com advertência legalmente exigida, resta configurado o error in procedendo, mantendo-se correta a anulação da sentença e o prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente providos, para integrar o acórdão, mas sem alteração do julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de referência, no acórdão, à intimação ordinatória para recolhimento de custas configura omissão a ser sanada por embargos de declaração.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/15, intimação pessoal da parte autora com expressa advertência sobre as consequências da inércia.

3.

A não observância dessa exigência legal caracteriza vício processual que invalida a sentença terminativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, no sentido de integrar o acórdão embargado pelos fundamentos ora apresentados, entretanto, mantendo-se a sua conclusão do julgado quanto ao provimento do recurso de apelação, interposto pela parte autora, determinando o regular prosseguimento do processo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0006682-25.2017.8.14.0061

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HUMBERTUS FERNANDES GUIMARÃES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 18578854)

EMBARGADA: HOLLYWOOD PLAZA LTDA

ADVOGADO: HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS (OAB/SP 320.439); RAPHAEL LEMES BRAZ (OAB/PA 24.451-B) e CARLOS ALBERTO CAETANO (OAB/PA 14.558-A)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível, interposto por Hollywood Plaza LTDA, a fim de anular a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do processo.

O embargante alegou a existência de omissão no julgado sobre determinado argumento suscitado por ocasião das contrarrazões ao apelo, bem como apresentando-se contraditório.

Quanto a isso, enfatizou que, a parte autora, ora embargada, mesmo após a segunda intimação acerca da determinação judicial que havia alterado o valor da causa quedou-se inerte com relação ao recolhimento das custas complementares, razão pela qual o feito fora corretamente extinto.

Afirmou que o acordão embargado consignou
“apesar de o Juízo a quo ter alterado o valor da causa de ofício, não houve intimação, da parte autora, para que efetuasse o recolhimento da diferença relacionada às custas judiciais. Dessa maneira, a Apelante recebeu com surpresa a sentença que extinguiu o processo por abandono de causa”
.

Argumentou, entretanto, que se a própria embargada requereu nova intimação e renovação do prazo para pagamento das custas, o que foi acatado pelo juízo de 1º grau, não poderia afirmar que não fora devidamente intimada para proceder com o recolhimento das custas.

Conclusivamente, requereu o provimento dos embargos de declaração para sanear os vícios apontados modificando-o.

Apesar de intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

O acórdão embargado está assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CORREÇÃO DA FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, § 1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, À UNANIMIDADE.”

Colha-se no voto condutor a maior detalhamento acerca do caso. Vejamos:

“
No presente caso, apesar de o Juízo a quo ter alterado o valor da causa de ofício, não houve intimação, da parte autora, para que efetuasse o recolhimento da diferença relacionada às custas judiciais. Dessa maneira, a Apelante recebeu com surpresa a sentença que extinguiu o processo por abandono de causa.

Ademais, no que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide, devendo constar advertência, em tal intimação, indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.”
(ID 18578854 - Págs. 2 e 3).

Pois bem, no caso sob exame a petição inicial (ID 13521860 - Pág. 6) havia indicado como valor da causa R$ 1.000,00 (mil reais).

O Juízo de primeiro grau ordenou a emenda da inicial, no sentido de que fosse atribuído valor ao item “f” do pedido com a posterior adequação do valor da causa e recolhimento das custas complementares (ID 13521861 – Pág. 8).

A autora/apelada peticou requerendo que os valores fossem quantificados em sede de liquidação de sentença, motivo pelo qual alegou não dispor de condições para calcular efetivamente o quantum em discussão (ID 13521861 - Págs. 11 e 12).

Na sequência sobreveio decisão alterando o valor da causa para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como ordenando que a autora adequasse e recolhesse as custas processuais em consonância com o valor da causa atribuído pelo Juízo (ID 13521862).

A parte autora então peticionou informando a impossibilidade técnica quanto ao recolhimento das custas dada a ausência de alteração do valor da causa no sistema (LIBRA). O Juízo a quo deferiu esse pedido, determinando à Secretaria que alterasse o valor da causa (ID 13521862 - Pág. 14). Esse ato decisório foi publicado (ID 13521862 - Pág. 15), mas na sequência restou prolatada a sentença terminativa.

De fato,
assiste parcial razão ao embargante
, visto que o acordão embargado se equivocou ao considerar que não houve intimação da parte para recolhimento das custas complementares.

No entanto, tal fato não altera a conclusão do julgado. Explico.

No presente caso, apesar de o Juízo a quo ter de ofício detectado a necessidade de alteração do valor da causa, percebe-se que houve intimação,
por ato ordinatório
, da parte autora, para que efetuasse o recolhimento da diferença relacionada às custas judiciais.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15,
deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora
, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar advertência, em tal intimação, indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação
,
consoante farta jurisprudência já consignada no acordão embargado.

Destarte, não havendo intimação pessoal da parte, tampouco advertência expressa sobre a extinção do feito em caso de descumprimento, o
error in procedendo
por parte do juízo sentenciante persiste, razão pela qual mostrou-se equivocada a extinção prematura do feito como devidamente reconhecido no aresto embargado.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração
opostos, no sentido de integrar o acordão embargado com os fundamentos acima expendidos, entretanto,
mantendo-se a conclusão do julgamento anteriormente empreendido quanto ao provimento do recurso de apelação
, interposto pela parte autora, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026